Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0728585-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENIVALDO IZAIAS DA SILVA 39309614153 RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Em sua inicial, afirmou o autor ser microempresário individual desde 2013, tendo como atividade principal instalação e manutenção elétrica. Ao ser intimado a juntar documentos que demonstrem sua carência financeira, limitou-se a juntar sua carteira de trabalho, o que não é suficiente para atestar a alegada pobreza, já que, como microempreendedor, é natural que não tenha registrado em sua carteira contrato de trabalho. Em face da ausência de demonstração, o recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito